Tribunal: TJDFT
Processo: 0740352-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA EM RAZÃO DE COVID. INCLUSÃO EM TODAS AS ETAPAS DO CERTAME.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que declarou nulo o ato administrativo de eliminação do autor de concurso público na fase de avaliação médica e impôs que o candidato prosseguisse nas demais fases do certame. O Distrito Federal pretende a improcedência do pedido autoral, ou a inclusão do candidato em todas as etapas previstas no edital, uma vez que não passou pela fase de avaliação médica.
2. O STF tem abrandado a possibilidade de remarcação de etapas de concurso público, como já ocorreu no caso de gravidez e crença religiosa. O critério adotado pelo STF é prudente: a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, o que se observa na pretensão do autor, que não realizou a avaliação médica em razão de atestado médico que determinava o isolamento social em decorrência de contaminação por COVID.
3. Quanto à fase de avaliação médica do concurso público, não há quebra de isonomia, uma vez que se trata de exame de saúde, sem possibilidade de competição ou favorecimento de determinado candidato, podendo ser realizado a qualquer momento, sem desrespeitar o tratamento igualitário entre os candidatos; ante a falta de clareza, a sentença merece ser reformada neste ponto, para inclusão do candidato também nessa etapa.
4. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e declarar nulo o ato administrativo que eliminou o autor do concurso de agente da polícia civil na fase de avaliação médica, bem como determinar que o Distrito Federal proceda à inclusão do candidato em todas as fases do certame, inclusive na de avaliação médica, ressalvada a eliminação em qualquer outra etapa do certame. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Sem honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.